Tribunal: CARF
Processo: 11050.001576/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/04/2009
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso IV, alínea c, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03, àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001576/2009-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.377 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/04/2009
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001576/2009-61
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.001576/2009-61

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, em
face do Acórdão no. 3001-001.891, de 15/06/2021, o qual, à unanimidade, negou provimento ao
recurso voluntário, restando assim ementado na matéria admitida:
(...)
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo suscitou divergência com relação a
duas matérias, tendo sido admitida apenas a matéria relativa ao embaraço à fiscalização, cujo
paradigma indicado foi o Acórdão no. 3202-001.361.
Sobre a matéria admitida, a recorrente afirma que realizou fornecimento de
combustível ao navio SANMAR PARAGON, em 17/04/2009, sem a devida comunicação ao
órgão fiscalizador, alegando que por “problemas em sistema de informática da empresa
comunicou o ocorrido apenas em 11/05/2009”. Acrescenta que apresentou, posteriormente, “de
modo a sanar o erro”, memorando de abastecimento com a finalidade de concluir o despacho de
exportação do combustível, concluindo: “...entretanto não foi aceito o pedido de autorização
retroativa, e foi cobrada a multa respectiva, tendo em vista que a atitude da empresa frustrou a
possibilidade de fiscalização por parte da RFB”. Sustenta que não caberia a multa aplicada, pois
“espontaneamente corrigiu o equívoco, que, em tese, poderia dificultar a fiscalização, não
ensejando prejuízo algum ao erário ou à fiscalização, posto que o despacho de exportação foi
concluído”. A referida multa só se aplicaria na hipótese de ocorrência de “embaraço real e
concreto à ação fiscal, e não eventual”. Postula, por fim, pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, a Fazenda requer que o recurso especial seja improvido.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso deve ser conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade.
O presente processo versa sobre Auto de Infração de multa regulamentar, em face
da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei n° 37/1966: o sujeito
passivo teria deixado de prestar, à autoridade aduaneira, informação a respeito do fornecimento
de combustível à embarcação estrangeira.
Nesse contexto, a fiscalização relata que o sujeito passivo realizou fornecimento
de combustível ao navio SANMAR PARAGON, em 17/04/2009, sem ter realizado a devida
comunicação ao órgão fiscalizador - alegando problemas em sistema de informática, comunicou
o ocorrido apenas em 11/05/2009 -, impedindo o controle aduaneiro sobre a mercadoria. Na
ocasião, foi apresentado um Memorando de Abastecimento no qual solicitou o aceite da
operação, com data retroativa, com a finalidade de concluir o despacho de exportação da referida
mercadoria (combustível). Foi, então, autorizado o prosseguimento do despacho de exportação
tendo em vista que a mesma já havia ocorrido, entretanto não foi aceito o pedido de autorização
retroativa, e foi cobrada a multa ora litigada, tendo em vista que a conduta da recorrente teria
frustrado a possibilidade de fiscalização por parte da RFB.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.001576/2009-61

Tal obrigação tem como base a Instrução Normativa RFB n° 28/1994, a qual, em
seus artigos 37 e 44, detalha as obrigações do transportador e os prazos para prestação das
informações e fornecimento de documentação necessária para conclusão do despacho de
exportação. Além disso, o parágrafo único do artigo 52 dá competência ao chefe da unidade
local da Receita Federal para definição do momento em que o despacho poderá ser efetuado.
Veja-se:
Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510, de
2005)
(...)
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para
o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3°do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto de
1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos, para
uso e consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira estrangeira ou
brasileira, em tráfego internacional;
(...)
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração
para despacho poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
I - exportação de produtos da indústria siderúrgica e de mineração;
II - exportação de granéis;
III - exportação de petróleo bruto e de seus derivados, realizada pela PETROBRÁS
S.A., por via marítima;
O chefe da unidade local (Inspetor-chefe da alfândega da Receita Federal do
Brasil) publicou Portaria relativa aos procedimentos para controle de operações de fornecimento
de combustíveis e lubrificantes para consumo de bordo em embarcação, em tráfego
internacional. Assim dispõe o artigo 2° da referida Portaria:
Art. 2o - Para cada fornecimento de bordo a ser realizado, a empresa fornecedora
apresentará no atendimento da ALF/RGE requerimento para ingresso a bordo do
navio objeto do fornecimento, acompanhado de 2 (duas) vias do DANFE da Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) relativas ao fornecimento.
Assim, não tendo a recorrente cumprido os requisitos dos atos normativos suso
transcritos, a Transpetro incorreu na infração prevista no art. 107, IV, c, do DL 37/66, que
dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
...
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.377 - CSRF/3a Turma
Processo no 11050.001576/2009-61

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
...
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
A conduta do sujeito passivo se subsume plenamente à hipótese infracional
prevista no dispositivo acima transcrito e, nesse ponto, revelam-se irrelevantes as alegações de
ausência de dano ao Erário ou à fiscalização aduaneira, inexistência de embaraço concreto ou
constatação de boa-fé do agente.
Se, no caso concreto, verificou-se que a recorrente deixou de prestar informações,
na forma e prazo estabelecidos pela RFB, o controle aduaneiro já se mostra efetivamente
comprometido, pois evidente prejuízo à adoção tempestiva das medidas necessárias ao controle
das respectivas operações de comércio exterior.
Observe-se, ainda, que a norma que prescreve a multa contestada não prevê, para
sua aplicação, a aferição, em concreto, da existência de dano ao Erário, prejuízo ou embaraço à
fiscalização ou, mesmo, a aferição da intenção do agente. Nesse ponto, importa lembrar que a
responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser entendida como responsabilidade
objetiva, sem remissão a intenções nem considerações sobre dano ou prejuízo concreto (ao
Erário, controle aduaneiro, fiscalização, etc.) para sua caracterização: salvo disposição em
contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN).
Na linha do entendimento acima exposto, veja-se, por exemplo, o Acórdão no.
9303-009.921, de 12/12/2019, cujo voto vencedor foi redigido pelo Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal.

Conclusão
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 279
DF CARF MF
Original